Tribunal: TJSP
Processo: 1000122-17.2018.8.26.0470
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227500
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000122-17.2018.8.26.0470/50000, da Comarca de Porangaba, em que é embargante
DIRCEO ANTONIO LEME DE MELO, são embargados CÂMARA MUNICIPAL DE
BOFETE, LUIS ANTONIO RAMOS - PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
BOFETE e OSVALDO ÂNGELO ALVES - PRESIDENTE DA COMISSÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-17.2018.8.26.0470/50000 -Voto no 30.629
2
Voto no 30.629
Embargos de Declaração no 1000122-17.2018.8.26.0470/50000
Embargante: Dirceo Antônio Leme de Melo
Embargado: Câmara Municipal de Bofete e outros
Comarca: Vara Única de Porangaba
Juiz: Dr. Rodrigo Cerezer
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de
fls. 1441/1453 (apenso digital), que negou provimento ao recurso de apelação interposto
por Dirceo Antônio Leme de Melo, ora embargante, contra a Câmara Municipal de Bofete
e outros.
Aponta o embargante omissão no corpo do acórdão no tocante ao
decurso do prazo decadencial para emissão de parecer da Comissão Processante. Aponta,
ainda, contradição, consistente na impossibilidade de suspensão do prazo de conclusão de
processo de cassação por decisão judicial proferida em demanda que não tem qualquer
vinculação com ele.
Instados a se manifestarem, os embargados ofereceram resposta
(fls. 11/16).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores inexistindo qualquer omissão ou contradição a ser sanada.
Não houve insurgência recursal em relação ao decurso do prazo
decadencial para emissão de parecer da Comissão Processante.
Verifica-se a fls. 1249, 1254 e 1256 das razões de apelação que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-17.2018.8.26.0470/50000 -Voto no 30.629
3
questão da decadência somente foi aventada em relação ao decurso de prazo superior a 90
dias para conclusão do processo de cassação, sendo vedada a inovação em sede de
embargos de declaração.
“A extensão do pedido devolutivo se mede através da impugnação
feita pela parte nas razões do recurso, consoante enuncia o brocardo latino tantum
devolutum quantum appellatum. A apelação transfere ao conhecimento do tribunal a
matéria impugnada, nos limites dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício
pelo juiz” (STJ, REsp no 248155/SP, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j.
23/05/2000, DJ 07/08/2000, p. 114).
No que se refere ao prazo para conclusão do processo de cassação,
conforme decidido:
“Consoante o artigo 5o, VII, do Decreto-lei no 201/67, o termo
inicial de a contagem do prazo nonagesimal iniciou-se em
19/10/2017, data da notificação do impetrante acerca da abertura
do processo de cassação.
Foi convocada sessão extraordinária para o dia 08 de janeiro de
2018; porém, em decorrência da liminar concedida no bojo do
Mandado de Segurança no 1000005-14.2018.8.26.0571, somente
foi possível designar sessão após o recesso parlamentar.
Conforme expressamente constou da liminar:
'DEFIRO A LIMINAR para SUSPENDER todos os atos e efeitos
produzidos pela Sessão Extraordinária da Câmara da Câmara
Municipal de Bofete, ocorrida em 29/12/2017, bem como para
determinar que os impetrados se abstenham de fazer qualquer tipo
de convocação de Sessão Extraordinária no período do recesso
legislativo compreendido entre 16 de dezembro a 31 de janeiro de
2018' grifo nosso.
Ou seja, além de suspender os efeitos da sessão extraordinária do
dia 29/12/2017 que se referia à derrubada do veto do aumento dos
subsídios dos Vereadores, o Magistrado também impediu a
convocação de qualquer sessão extraordinária no período de
recesso parlamentar, de modo que a contagem do prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-17.2018.8.26.0470/50000 -Voto no 30.629
4
nonagesimal restou suspensa nesse ínterim.
Aliás, o impetrante protocolou ofício alertando o Delegado da
cidade, o Comandante da Polícia Militar, o Presidente da Câmara
Municipal e o Presidente da Comissão Processante que o
descumprimento da decisão judicial que impedia a realização de
qualquer sessão extraordinária em período de recesso legislativo,
sujeitaria o desobediente à voz de prisão (fls. 113/114 e 118/121).
Evidente, portanto, que a liminar proferida nos autos do Mandado
de Segurança no 1000005-14.2018.8.26.0571 não se limitou a
suspender a apenas a realização de sessões extraordinárias
relativas ao aumento de subsídio dos Vereadores, mas de qualquer
sessão.”
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Na verdade, pretende o embargante manifestar inconformismo com
o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000122-17.2018.8.26.0470/50000 -Voto no 30.629
5
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora